Tribunal: TJBA
Processo: 0000411-18.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000411-18.1999.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLISE - HOSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO DA MULHER S/S LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave
: Gratuidade da justiça; pessoa jurídica inativa; presunção de veracidade; ônus da prova; prescrição intercorrente; exceção de pré-executividade; sucumbência; condenação em honorários; CPC, art. 85; Súmula 481/STJ.

A controvérsia recursal cinge-se à (i) concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica inativa, e (ii) fixação de honorários advocatícios em face do acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Demonstrada a inatividade da empresa e a hipossuficiência dos sócios, impõe-se o deferimento do benefício, nos termos da Súmula 481 do STJ. No mérito, acolhida a exceção com resistência do exequente, a verba honorária é devida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Reforma parcial da sentença para fixar honorários de sucumbência ao apelado.

Súmulas e precedentes citados
: Súmula 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2390976/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.09.2024; TJBA, Apelação 0500894-28.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mariana Varjão, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0000411-18.1999.8.05.0146,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
APELANTE
,
CLISE – H
OSPITAL GERAL E ESPECIALIZADO DA MULHER LTDA
e outro
s
, e
APELADO
,
B
ANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.